Tribunal: TJPA
Processo: 0000665-60.2016.8.14.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000665-60.2016.8.14.0011

APELANTE: DYENNYCLEN DA COSTA AMBE

ADVOGADO DATIVO: MAYKO BENEDITO BRITO DE LEAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO.

CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE
(ART. 129, § 1º, II DO CÓDIGO PENAL).
SENTENÇA CONDENATÓRIA.

RECURSO DA DEFESA.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR VÍCIO NA CITAÇÃO/INTIMAÇÃO. REJEITADA.

MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS AFASTADO.

DOSIMETRIA DA PENA. REVISTA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA, DE OFÍCIO.

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
.

I - Caso em exame

1.
O recurso
.
Apelação Criminal interposto por
DYENNYCLEN DA COSTA AMBE
inconformada com a sentença (Id.
19244587
) que a condenou à pena de 3 (três) anos e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal, previsto no artigo 129, § 1º, II do Código Penal
.

II - Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) Preliminar de nulidade desde a audiência de instrução e julgamento por falta de intimação da ré. No mérito, (ii) absolvição por ausência de provas suficientes; (iii) dosimetria com fixação da pena-base no mínimo legal, aplicação da atenuante da confissão espontânea e reconhecimento da lesão corporal privilegiada; (iv) alteração para o regime aberto; (v) aplicação da suspensão condicional da pena (sursis), assim como o direito de recorrer em liberdade.

III - Razões de decidir

3.1 Preliminar de Nulidade:
ré devidamente citada e, apesar da frustração da intimação pessoal, houve publicação por edital. A defesa confirmou o comparecimento posterior da acusada, o que sana a nulidade. Nomeação de defensor dativo garantiu ampla defesa.

3.2 Ausência de Provas:
a tese de absolvição por falta de provas foi afastada. A materialidade da lesão corporal grave está comprovada por laudo, denúncia e confissão extrajudicial. A confissão foi corroborada por provas em juízo, como o depoimento da vítima. A autoria e materialidade ficaram evidenciadas nos autos.

3.3 Dosimetria da Pena:
pena-base reduzida para o mínimo legal de 1 ano, pois os fundamentos da sentença para aumento foram considerados inadequados. Na segunda fase, reconheceu-se uma agravante objetiva e compensaram-se agravantes e atenuantes subjetivas, resultando em pena provisória de 1 ano e 2 meses. Na terceira fase, afastadas as causas de aumento e diminuição por não se aplicarem à espécie, resultando-se em pena definitiva reduzida para 1 ano e 2 meses.

3.4 Alteração do regime inicial para o aberto:
prejudicado pelo princípio da sucumbência, eis que a sentença fixou o regime aberto.

3.5 Suspensão Condicional da Pena (Sursis):
impossibilidade nos termos do art. 44, II c/c art. 77, III, ambos do CP, uma vez que o crime foi cometido com emprego de violência.

3.6 Reconhecimento de ofício da prescrição da pretensão punitiva:
com pena reduzida para 1 ano e 2 meses, tem-se o prazo prescricional de 4 anos (art. 109, V, do CP). Deste modo, considerando que entre o recebimento da denúncia (2016) e a sentença (2022), houve lapso superior a esse prazo, configura-se a prescrição retroativa, acarretando, assim, a extinção da punibilidade, de ofício, por ser matéria de ordem pública.

IV - Dispositivo e tese

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
para readequar a pena. De ofício, declarada a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa da pretensão punitiva.

Tese de Julgamento
: redução da pena privativa de liberdade, em sede recursal, para 1 ano e 2 meses. Prazo prescricional de 4 anos (conforme o artigo 109, inciso V, do Código Penal) foi ultrapassado entre marcos interruptivos (recebimento da denúncia e a publicação da sentença). Configurada a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa. Sendo essa prescrição uma matéria de ordem pública, deve ser reconhecida de ofício, resultando na extinção da punibilidade da ré, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Dispositivos relevantes:
CP,
artigos 107, inciso IV c/c 109, inciso V, e 110, § 1º; CP, artigo 129, § 1º, II; Súmula 545/STJ; CPP, artigo 570; CP, artigo 33, § 2º, 'c'; CP, artigo 77.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgRg no REsp: 2027293 MG 2022/0292564-1, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 28/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2022

TJ-SP - Agravo de Execução Penal: 00040095420248260037 Araraquara, Relator.: Luís Geraldo Lanfredi, Data de Julgamento: 20/09/2024, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/09/2024.

STJ - AgRg no RHC: 187783 SP 2023/0348633-6, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 11/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade, em
conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento parcial
para reduzir a pena definitiva a
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
. DE OFÍCIO, declaro a extinção da punibilidade da ré DYENNYCLEN DA COSTA AMBE, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, nos termos dos artigos 107, inciso IV, c/c 109, inciso V, e 110, § 1º, todos do Código Penal
,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhor Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL
0000665-60.2016.8.14.0011

COMARCA: COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI

APELANTE:
DYENNYCLEN DA COSTA AMBE

APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
JOANA CHAGAS COUTINHO

REVISOR: EXMº JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE LIMA ANDRADE

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Apelação Criminal interposta por
DYENNYCLEN DA COSTA AMBE
em face da sentença (Id.
19244587
) que a condenou à pena de 3 (três) anos e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal, previsto no artigo 129, § 1º, II do Código Penal
.

Oferecimento da denúncia - 28/04/2016 (ID - 19244569
).

Despacho de recebimento
- 28/04/2016 (Id. 19244569, p. 5).

Citação (ID – 19244569, fls. 9 e 10). Nomeado defensor dativo (id 19244570, fl. 3).
Resposta à Acusação (ID - 19244570)
. R
evelia decretada em audiência (ID nº 19244571, fl. 7)
.
Edital de intimação da ré (id 19244577, fl. 5). Termo de comparecimento da ré no dia 23.07.2021 (id 19244577, fl. 7).
Alegações finais da defesa (ID – 19244578, fls. 4/7 e id 19244579, fls. 1/5).

S
entença condenatória
– 15.12.2022
(ID- 19244587).

Apelação (
ID- 19244596
). Razões recursais (id 19348367). Preliminar de nulidade por vício na citação (art. 564, III, "e", e IV, CPP); no mérito, postula a absolvição por ausência de provas suficientes;
fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação da atenuante da confissão espontânea
;
o reconhecimento da lesão corporal privilegiada, a fixação do regime aberto, a aplicação da suspensão condicional da pena (sursis) e o direito de recorrer em liberdade
.

Contrarrazões pelo conhecimento e desprovimento – 28.05.2024 (ID 19832129).

Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e provimento parcial do recurso. Por fim, que seja declarada a prescrição retroativa de ofício – 19.06.2024 (id 20220909).

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão na pauta de julgamento da Sessão virtual.

VOTO

Recurso interposto pela APELANTE por meio de sua defesa técnica é tempestivo, cabível (art. 593, I, CPP) e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR VÍCIO NA CITAÇÃO

A defesa argui a nulidade do processo por suposto vício na citação/intimação da acusada, especialmente para a audiência de instrução e julgamento. Contudo, verifica-se que a acusada foi devidamente citada no início do processo para apresentar resposta à acusação em 14/06/2016, conforme certidão de (
ID nº 19244569
). Após a tentativa frustrada de intimação pessoal para a audiência de instrução (
ID nº 19244571
), foi expedido edital. A própria defesa menciona que a acusada compareceu ao fórum em 23/07/2021. Termo de Comparecimento nos autos (
ID nº 19244577
) após tomar conhecimento da intimação via edital.

Verifico ainda que a acusada compareceu em juízo em 23/07/2021 (Termo de Comparecimento nos autos em ID 19244577). Ressalte-se que o comparecimento espontâneo do interessado sana a falta ou a nulidade da citação, da intimação ou de qualquer ato, nos termos do artigo 570 do Código de Processo Penal.

Vejamos o entendimento dos tribunais:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REVOGAÇÃO DE SURSIS. INTIMAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO INFORMADA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. Agravo em execução penal interposto pela Defensoria Pública, contra decisão da Vara Única do Júri e Execuções Criminais de Araraquara, que determinou a revogação do sursis.
A decisão foi proferida após intimação por edital, diante da impossibilidade de localizar a sentenciada em endereço constante nos autos, sem a realização de diligências adicionais. A defesa sustenta a nulidade da intimação por edital, argumentando que não se esgotaram as tentativas de localizar o novo endereço da agravante
. Requer a cassação da decisão e a realização de novas diligências para encontrar a sentenciada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a intimação por edital é nula pela falta de diligências prévias para a localização do novo endereço da sentenciada; (ii) definir se a revogação do sursis penal foi adequada diante da ausência de comparecimento da sentenciada à audiência admonitória. III. RAZÕES DE DECIDIR.
A intimação por edital é válida, depois de realizadas duas tentativas de intimação pessoal da sentenciada nos endereços constantes nos autos, as quais restaram infrutíferas. A responsabilidade pela comunicação de mudança de endereço é ônus da sentenciada, conforme prescreve o artigo 367 do Código de Processo Penal, sendo desnecessárias diligências adicionais quando há evidência de que a mudança ocorreu sem notificação ao juízo
. A ausência da sentenciada à audiência admonitória, mesmo após a intimação editalícia, justifica a revogação do sursis, já que tal ato é essencial para a formalização das condições da benesse. A jurisprudência consolidada sustenta que o não comparecimento à audiência admonitória configura descumprimento das condições impostas, ensejando a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, nos termos dos artigos 81, § 1º, do Código Penal e 162 da Lei de Execução Penal. Ademais, a defensoria pública não requereu em tempo hábil diligências para a pesquisa de endereço, visto que esgotadas as possibilidades da intimação pessoal da ré. IV. DISPOSITIVO E TESE. Agravo desprovido. Tese de julgamento: a intimação por edital é válida quando, esgotadas as possibilidades de intimação pessoal, o réu não é localizado e não comunica ao juízo sua mudança de endereço. A ausência injustificada à audiência admonitória enseja a revogação do sursis e o restabelecimento da pena privativa de liberdade. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 81, § 1º; Lei de Execução Penal, art. 162; Código de Processo Penal, art. 367. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Agravo de Execução Penal 0003722-98.2021.8.26 .0198, Rel. Xisto Albarelli Rangel Neto, 13ª Câmara de Direito Criminal, j. 07.01 .2022; TJSP, Agravo de Execução Penal 0001008-61.2024.8.26 .0037, Rel. J. E. S. Bittencourt Rodrigues, 13ª Câmara de Direito Criminal, j. 23.08.2024; STJ, RHC n. 74.667/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 28.03.2017. (TJ-SP - Agravo de Execução Penal: 00040095420248260037 Araraquara, Relator.: Luís Geraldo Lanfredi, Data de Julgamento: 20/09/2024, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/09/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CALÚNIA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. CITAÇÃO PESSOAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PETIÇÃO DA DEFESA TÉCNICA NOS AUTOS. COMPARECIMENTO DO QUERELADO À AUDIÊNCIA PRELIMINAR. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ACUSAÇÃO. ART. 570 DO CPP. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não viola o princípio da colegialidade, por haver previsão legal e regimental, a decisão monocrática em que o relator nega provimento ao recurso especial quando o acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência dominante acerca do tema.
2. Nos termos do art. 570 do CPP, o comparecimento do réu nos autos é ato capaz de sanar eventual nulidade ocorrida na citação pessoal.
Precedentes. 3. Conforme posicionamento jurisprudencial desta Corte Superior, em homenagem ao art. 563 do CPP, não se declara a nulidade de ato processual se a irregularidade: a) não foi suscitada em prazo oportuno e b) não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte. 4 . No caso, o acórdão de origem apontou que, embora não realizada a citação pessoal, o querelado se manifestou nos autos por meio de defesa técnica, regularmente constituída, e compareceu à audiência conciliatória, o que denota sua ciência inequívoca dos termos da acusação e dos atos do processo.
O acusado, ao constituir advogado, peticionar nos autos da queixa-crime e comparecer à audiência preliminar, demonstrou ter ciência da acusação. Assim, a não ocorrência da citação pessoal em nada prejudicou o exercício do direito de defesa.
5 . Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no RHC: 187783 SP 2023/0348633-6, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 11/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024)

Ademais, a nomeação de defensor dativo (
ID nº 74007145
) garantiu o exercício da ampla defesa e do contraditório. De tal modo que
rejeito a preliminar.

DO MÉRITO – DA AUSÊNCIA DE PROVAS:

A defesa sustenta a absolvição por insuficiência probatória, alegando que a condenação se baseou unicamente no depoimento da vítima (referenciando os arquivos de mídia
ID nº 1924580 a 19244582
) e na falta de outras provas, uma vez que o Ministério Público desistiu da oitiva das demais testemunhas.

Na exordial acusatória ID de origem –
19244569
, Pág. 2, narrou o MP:

“
O ilícito penal ocorreu quando a vitima, na companhia de seu marido CICERO CLARO DOS SANTOS se deslocaram até a casa da genitora de DYENNYCLEN, na localidade da Foz do Rio Caracará, para apanhar seu enteado, filho de Cícero com a denunciada. Quando já estavam pra vir embora, a denunciada chegou na casa e imediatamente, se armou de uma barra de ferro partindo pra cima de LUCILENE, desferindo vários golpes que atingiram a vitima nas costas, e em seguida saiu puxando seus cabelos, sendo contida logo em seguida por CICERO e por populares presentes no local. Após estes fatos a vitima e seu esposo, retornaram para sua casa, parando no caminho para tomar água, quando novamente, foram surpreendidos por DYENNYCLEN de posse uma faca de mesa e passando a desferir golpes contra a vitima LUCILENE, atingindo-a no braço e na região auricular esquerda, ressalta-se que a violência do golpe era tamanha que chegou a quebrar a faca. A vitima para não ser mais atingida, se agarrou na indiciada, porém devidos seus ferimentos acabou desmaiando, sendo socorrida e levada ao Hospital Municipal de Cachoeira do Arari.
”

A narrativa da denúncia (
ID 19244569
), o laudo pericial
(ID 19244565
) e a confissão extrajudicial da acusada (
ID 19244566
) comprovam a materialidade do crime de lesão corporal grave, com risco de vida. A própria defesa reconhece os fatos ao utilizar a confissão para pleitear atenuantes, o que reforça a ocorrência do delito.

Embora a condenação não possa se basear apenas em provas do inquérito, a confissão extrajudicial é válida quando confirmada por provas em juízo, como o laudo que comprova a gravidade da lesão e o depoimento da vítima. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E AMEAÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. CONSUNÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. MODIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PRODUZIDOS NA FASE JUDICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. As questões apontadas como omissas não constaram das razões do recurso de apelação, o que caracterizou inovação recursal. A intenção de rediscutir a matéria decidida não enseja a oposição de embargos de declaração. 2. O acórdão recorrido consignou que o porte de arma e a ameaça tiveram desígnios autônomos, além de que o artefato bélico foi adquirido cerca de 30 dias antes da ameaça praticada. A revisão dessas premissas implica revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 3. A confissão firmada perante a autoridade policial, na presença do defensor, ainda que retratada em juízo, pode ser valorada se for corroborada por outros elementos de prova colhida em juízo. Incidência do disposto na Súmula n. 83 do STJ. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 2027293 MG 2022/0292564-1, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 28/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2022)

Conforme parecer do Ministério Público em segundo grau, a alegação de insuficiência de prova da defesa não deve prosperar, visto que há provas suficientes para comprovação de autoria e materialidade dos fatos.

Assim, em consonância com o parecer ministerial,
rejeito tal arguição
, com base nas provas encontradas nos autos do processo como a confissão extrajudicial da ré
(
ID –
19244566
)
, e o laudo pericial
(ID 19244565
) e
depoimento da vítima (
ID nº 1924580 a 19244582)
.

DA DOSIMETRIA DA PENA:

Procedo à análise da dosimetria da pena, observando as fases legais e os pleitos da defesa e a manifestação do Ministério Público de segundo grau:

PRIMEIRA FASE: PENA-BASE (ART. 59 DO CP)

A pena mínima cominada para o crime do art. 129, § 1º, II do CPB é de 1 (um) ano de reclusão e a máxima é de 5 (cinco) anos. A sentença fixou a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão, considerando 02 (dois) vetores negativos (motivos e comportamento da vítima) e 06 (seis) positivos. A defesa requereu a fixação no mínimo legal.

O Ministério Público de segundo grau analisou as circunstâncias judiciais e considerou que as fundamentações utilizadas para valorar negativamente os motivos do crime e o comportamento da vítima são inidôneas, por não extrapolarem a normalidade do tipo penal.

Com razão o órgão ministerial. A motivação fútil é uma agravante (art. 61, II, 'a'), que deve ser sopesada na segunda fase, não na primeira. O comportamento da vítima, quando não contribui para o delito, é neutro ou favorável ao réu, não devendo ser valorado negativamente para exasperar a pena-base.

Considerando a reavaliação das circunstâncias judiciais e a ausência de vetores negativos fundamentados em elementos concretos que extrapolem o tipo penal, fixo a pena-base no
mínimo legal
qual seja de 01 (um) ano de reclusão
.

SEGUNDA FASE: AGRAVANTES E ATENUANTES (ARTS. 61 A 66 DO CP)

A sentença reconheceu as agravantes do artigo 61, II, alíneas “a” (motivo fútil/torpe) e “c” (uso de recurso que dificultou a defesa) do CPB, aumentando a pena em 1/6.

A defesa requereu a aplicação da atenuante da confissão espontânea extrajudicial (Art. 65, III, 'd'), não considerada na sentença. A ré confessou integralmente a prática delitiva em sede policial.
A Súmula 545 do STJ
estabelece que a confissão, mesmo que extrajudicial, quando utilizada para fundamentar a condenação, deve ser reconhecida como atenuante. A confissão da ré foi considerada nos autos (ID –
19244566)
.

No concurso entre agravantes e atenuantes, deve-se observar o art. 67 do CP, que determina a preponderância das circunstâncias de caráter subjetivo (motivos, personalidade, confissão, reincidência). A atenuante da confissão (subjetiva) e a agravante do motivo fútil (subjetiva) são igualmente preponderantes portanto, devem ser integralmente compensadas.

Após a compensação, remanesce a agravante do artigo 61, II, “c” (uso de recurso que dificultou a defesa do ofendido), que é de caráter objetivo. Esta deve incidir sobre a pena. O Ministério Público de segundo grau sugeriu um aumento de 1/6 por esta agravante.

Aplicando a agravante remanescente: Pena-base (1 ano) + 1/6 (agravante art. 61, II, 'c').

Partindo da pena-base de 1 (um) ano de reclusão, o aumento de 1/6 resulta em 2 (dois) meses.
A pena provisória nesta fase
é de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

TERCEIRA FASE: CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E AUMENTO DE PENA

A defesa requereu a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 129, §4º do CP (lesão corporal privilegiada). O privilégio do §4º é aplicável apenas à lesão corporal simples (caput) e, ademais, no caso dos autos, não restou configurada a injusta provocação da vítima.

A sentença aplicou causas de aumento de pena previstas no artigo 129, § 1º, II do CPB c/c § 9º e § 10º. O Ministério Público de segundo grau,
de ofício
, pugnou pelo decote destas causas de aumento. De fato, o art. 129, § 1º, II, não é uma causa de aumento, mas sim uma qualificadora que define o tipo penal de lesão corporal grave, já sopesada na primeira fase pela cominação legal mais alta.

Os §§ 9º e 10º tratam de qualificadora e causa de aumento para violência doméstica, o que não se configurou nos autos
, uma vez que
a agressão foi motivada por ciúmes do ex-companheiro
, não por relação íntima de afeto entre autora e vítima.

Assim, não há causas de diminuição ou aumento de pena a serem aplicadas nesta fase.
A pena definitiva é mantida
em
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
.

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA

Entendo prejudicado o pedido pelo princípio da sucumbência, uma vez que fixado o regime aberto na sentença.

DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (SURSIS)

Em que pese o
quantum
da pena, entendo pela impossibilidade, nos termos dos arts. 44, I e 77, III, ambos do CP, haja vista que o crime foi cometido com emprego de violência (barra de ferro).

DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

Conforme a pena definitiva reduzida para
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
, o prazo prescricional da pretensão punitiva, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal (pena superior a 1 ano e não excedente a 4 anos), é de
4 (quatro) anos
.

Os marcos interruptivos da prescrição, na modalidade retroativa (calculada com base na pena aplicada, antes do trânsito em julgado para a acusação), são a data do fato, a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória recorrível.

No presente caso, temos:

•
Data do fato
: 09/12/2015. •
Data do recebimento da denúncia
: 28/04/2016. •
Data da publicação da sentença condenatória
: 15/12/2022. Analisando o lapso temporal entre os marcos, entre a data do recebimento da denúncia (28/04/2016) e a data da publicação da sentença (15/12/2022),
transcorreu período superior a 6 (seis) anos e 07 (sete) meses
.

Considerando que transcorreu lapso temporal superior a 4 (quatro) anos entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória recorrível, operou-se a prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, § 1º, ambos do Código Penal. A ocorrência da prescrição é matéria de ordem pública que deve ser reconhecida inclusive
de ofício
em qualquer fase do processo.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação interposto pela defesa de DYENNYCLEN DA COSTA AMBE, e
no mérito, dou-lhe
PARCIAL PROVIMENTO
. Considerando a pena definitiva aplicada de
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
e o transcurso de lapso temporal superior a 4 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença,
DECLARO, DE OFÍCIO
, a
extinção da punibilidade
da ré
DYENNYCLEN DA COSTA AMBE
, pela ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva
, na modalidade retroativa, nos termos dos artigos 107, inciso IV, c/c 109, inciso V, e 110, § 1º, todos do Código Penal

É como
voto
.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 09/06/2025